Tribunal: STF
Processo: ARE 1500124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.